Tribunal: STF
Processo: Rcl 62470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por JS Corretora - Daniel Jerico Santana contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 nos autos da Ação Trabalhista 0000369-05.2022.5.05.0019, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que:



     “jamais houve vínculo empregatício, não existindo qualquer caracterização de relação de trabalho entre a Reclamante JS CORRETORA - DANIEL JERICO SANTANA e o Sr. VICTOR DOMINGOS COSTA DE OLIVEIRA, pois jamais houve contratação de empregado e para que forme o vínculo empregatício é necessário o seguinte requisitos legais (o que jamais houve): a subordinação, a pessoalidade, a continuidade, a imparcialidade, o horário de trabalho e o salário.” (doc. eletrônico 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e abrangidas na presente ação seguem em sentido contrário à ADPF 324 e ao Tema 725 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que sedimentou entendimento de licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho além do regime da CLT.



    Os argumentos demonstram a inquinação do Supremo Tribunal Federal no reconhecimento de outras formas de fornecimento de mão de obra, além do regime da CTPS.” (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] H) A procedência da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL¸ para restabelecer a segurança jurídica e a hierarquia judiciária cassando a decisão impugnada proferida pelo Tribunal Regional da 5ª Região – BA e a sentença proferida em 1º grau naquela ação, objeto da presente reclamação, que decretou vínculo de emprego, para manter a aplicação das teses firmadas no julgamento da na Tese de Repercussão Geral 725, ADPF. 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3991, ADI 5625 e do RE 958.252, declarando a validade do contrato de prestação de serviço estabelecido pelas partes originárias, ou seja, negando o vínculo laboral; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo STF ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:  



    “[...] São traços da existência de liame empregatício a fiscalização de horários, o acompanhamento do trabalho diário, as ordens repassadas, em evidente ausência de autonomia na prestação de serviços; a pessoalidade, a onerosidade e que não se apresentem eventuais.



    Ressalte-se que produzida prova testemunhal apenas pela reclamada, a testemunha ouvida prestou depoimento frágil e contraditório, que não se presta como meio de prova suficiente para confirmar a tese da defesa.



    Isto porque, em seu depoimento, esclareceu que na empresa reclamada existem os consultores de vendas bem como os gerentes coordenadores, função esta última ocupada pela testemunha.



    Informou inicialmente que ela, na condição de gerente coordenadora, repassava aos consultores de vendas a ela vinculados as estratégias de captação de clientes, bem como os horários de trabalho, não se podendo admitir a veracidade da declaração posteriormente por ela prestada no sentido de que ela e os consultores não cumpriam uma jornada de trabalho.



    Afirmativa que restou ainda contrariada pela declaração no sentido de que costumava trabalhar das 8h às 18 horas de segunda a quinta-feira, e das 8h às 17h nos dias de sexta-feira, sempre com uma hora de intervalo intrajornada, fato que segundo ela também ocorria com os consultores de vendas.



    A informação do horário geralmente cumprido revela que na realidade havia um horário de trabalho a ser observado pela testemunha e pelos consultores de vendas. Tal circunstância por si só revela a existência de subordinação dos consultores de vendas a segunda reclamada, bem como a existência do vínculo de emprego alegado.



    Importante ressaltar que o fato de a testemunha não ter sido o gerente coordenador do reclamante não invalida a conclusão de que as declarações por ela prestadas se aplicavam também ao autor, pois não foi informado por ela que a situação do reclamante fosse diferente das dos demais consultores de vendas.



    Ademais, a circunstância da testemunha ter informado que havia certa tolerância com relação a eventuais ausências dos consultores de vendas não revela falta de subordinação deles em relação a segunda reclamada, pois na realidade foi dito apenas que se houvesse justificativa para as ausências não havia aplicação de penalidades, o que leva a conclusão inversa de que se não houvesse justificativa poderia haver sim a aplicação de penalidade.



    Não nos parece crível a afirmação da testemunha no sentido de que se o consultor de vendas não pudesse ir ao trabalho algum dia, poderia indicar alguém para lhe substituir, pois a mesma testemunha disse não saber informar como o substituto acessaria o sistema da empresa, alegando mais que tal fato nunca ocorreu com ela.



    Importa ainda observar que informou a testemunha que para o consultor de vendas utilizar o sistema da empresa era necessário possuir login e senha, fornecidos pelo terceiro reclamado, razão pela qual não parece possível que o consultor de vendas pudesse se fazer substituir por qualquer pessoa no caso de faltar ao trabalho.



    Por fim, o fato do reclamante ter assinado o contrato de prestação de serviços de fls. 20/24 não impede o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, pois diante da confissão que emerge da revelia dos reclamados, que não foi elidida por prova confiável, reconhece-se o caráter fraudulento do referido instrumento, que sua assinatura se deu apenas para mascarar a relação de emprego existente, já que presentes todos os elementos caracterizadores do pacto previsto na CLT, quais sejam, a prestação de serviços não eventuais, pessoalidade, subordinação, e onerosidade.



    Em suma, diante da revelia dos reclamados, bem como do depoimento da testemunha por eles indicada ter contraditório em diversas ocasiões, somados ao do fato dela ter dito expressamente que repassava aos consultores de vendas os horários de trabalho, considero ter restado provada a relação de emprego alegada pelo reclamante na petição inicial, não havendo que se falar em reformas da decisão de origem quanto a este aspecto.” (doc. eletrônico 4, pp. 129-131).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.  



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator